Tribunal: STF
Processo: AI 751007
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE. NATUREZA JURÍDICA. DIREITO PRIVADO.



    A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE possui personalidade jurídica de direito privado. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.